Tribunal: TJDFT
Processo: 0715723-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. In casu, há nos autos prova escrita suficiente à demonstração do direito alegado pela apelada e da relação jurídica entre as partes, haja vista a apresentação de notas fiscais nas quais consta a parte apelante/ré como destinatária dos produtos alienados pela parte autora, ora apelada.
2. Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir de seu vencimento, nos termos do artigo 397 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.